Tribunal: TJPA
Processo: 0011643-44.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTAEMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, Â§2Âº, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÃRIOS. REJEIÃÃO. RECURSO INTERPOSTO, POR MEIO DE PROTOCOLO INTEGRADO, NO PRAZO LEGAL PELO DEFENSOR PÃBLICO QUE OFICIA NA COMARCA. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. APLICAÃÃO RETROATIVA DA LEI NÂº 13.654/2018 QUE REVOGOU O INC. I DO Â§2Âº DO ART. 157 DO CP. PROCEDÃNCIA. DELITO PRATICADO COM USO DE FACA QUE, POR SER ARMA BRANCA, NÃO PODE EXASPERAR A PENA DE ACORDO COM A NOVA LEI. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÃRIOS TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A RESPECTIVA MAJORANTE, UMA VEZ QUE AS PENAS FORAM EXASPERADAS PELO CONCURSO DE PESSOAS NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÃO). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. Os Defensores PÃºblicos tÃªm a prerrogativa institucional da intimaÃ§Ã£o pessoal com a entrega dos autos. No caso em anÃ¡lise, os autos foram entregues na referida instituiÃ§Ã£o em 04/05/2018 e no dia 18/06/2018 foram devolvidos sem que houvesse interposiÃ§Ã£o de qualquer recurso. Ocorre que, depois dessa manifestaÃ§Ã£o, os declaratÃ3rios foram juntados aos autos e, conforme certidÃ£o da Secretaria, foram interpostos, por protocolo integrado, pelo Defensor PÃºblico que oficia na Comarca em 25/04/2018, dentro do prazo legal de 04 (quatro) dias, uma vez que o embargante Ã© patrocinado pela Defensoria PÃºblica, tendo em vista que o V. AcÃ3rdÃ£o foi publicado no dia 23/04/2018. Portanto, o recurso Ã© tempestivo, uma vez que foi protocolado dentro do prazo legal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.2. MÃRITO. O crime de roubo foi cometido com uso de faca e, nessa situaÃ§Ã£o, a Lei nÂº 13.654, de 24/04/2018, que revogou o inc. I do Â§2Âº, do art. 157 do CP, deve retroagir no caso em anÃ¡lise, que aconteceu no dia 24/08/2014 quando a ameaÃ§a foi exercida com arma branca, de acordo com o descrito na denÃºncia Ã s fls. 03. Todavia, o acolhimento deve ser restrito ao afastamento da majorante, uma vez que as reprimendas foram exasperadas em 1/3 (um terÃ§o) em face do concurso de pessoas (CP, art. 157, Â§2Âº, inc. II). Portanto, nÃ£o ocorrerÃ¡ qualquer alteraÃ§Ã£o no quantum das reprimendas.3. Embargos conhecidos e acolhidos. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL Nº 0011643-44.2014.8.14.0051
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMBARGANTE: EDENIAS SILVA DO NASCIMENTO
EMBARGADO: O V. ACÓRDÃO Nº 188700, PUBLICADO NO DJ EM 23/04/2018
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS DECLARATÓRIOS. REJEIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO, POR MEIO DE PROTOCOLO INTEGRADO, NO PRAZO LEGAL PELO DEFENSOR PÚBLICO QUE OFICIA NA COMARCA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018 QUE REVOGOU O INC. I DO §2º DO ART. 157 DO CP. PROCEDÊNCIA. DELITO PRATICADO COM USO DE FACA QUE, POR SER ARMA BRANCA, NÃO PODE EXASPERAR A PENA DE ACORDO COM A NOVA LEI. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A RESPECTIVA MAJORANTE, UMA VEZ QUE AS PENAS FORAM EXASPERADAS PELO CONCURSO DE PESSOAS NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
Os Defensores Públicos têm a prerrogativa institucional da intimação pessoal com a entrega dos autos. No caso em análise, os autos foram entregues na referida instituição em 04/05/2018 e no dia 18/06/2018 foram devolvidos sem que houvesse interposição de qualquer recurso. Ocorre que, depois dessa manifestação, os declaratórios foram juntados aos autos e, conforme certidão da Secretaria, foram interpostos, por protocolo integrado, pelo Defensor Público que oficia na Comarca em 25/04/2018, dentro do prazo legal de 04 (quatro) dias, uma vez que o embargante é patrocinado pela Defensoria Pública, tendo em vista que o V. Acórdão foi publicado no dia 23/04/2018. Portanto, o recurso é tempestivo, uma vez que foi protocolado dentro do prazo legal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.
2.

MÉRITO.
O crime de roubo foi cometido com uso de faca e, nessa situação, a Lei nº 13.654, de 24/04/2018, que revogou o inc. I do §2º, do art. 157 do CP, deve retroagir no caso em análise, que aconteceu no dia 24/08/2014 quando a ameaça foi exercida com arma branca, de acordo com o descrito na denúncia às fls. 03. Todavia, o acolhimento deve ser restrito ao afastamento da majorante, uma vez que as reprimendas foram exasperadas em 1/3 (um terço) em face do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II). Portanto, não ocorrerá qualquer alteração no
quantum
das reprimendas.
3.

Embargos conhecidos e acolhidos. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os declaratórios para afastar a majorante do inc. I do §2º do CP, ficando o apelante condenado tão somente pelo delito do art. 157, §2º, inc. II, do CP os embargos declaratórios, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EDENIAS SILVA DO NASCIMENTO
, opôs, com fundamento no arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão nº 188.700, publicado no DJ de 23/04/2018, de minha relatoria.

O embargante alega que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, pois, em 24/04/2018, foi publicada a Lei nº 13.654, que revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, uma vez que o uso de faca não mais enseja a incidência da referida causa de exasperação de pena.

Pede o provimento dos declaratórios a fim de excluir a majorante do emprego de arma.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo não conhecimento dos declaratórios e, de ofício, que a majorante do emprego de arma seja excluída de ofício.

É o relatório.

V O T O

Com efeito, os Defensores Públicos têm a prerrogativa institucional da intimação pessoal com a entrega dos autos. No caso em análise, os autos foram entregues na referida instituição em 04/05/2018 (fls. 69) e no dia 18/06/2018 (fls. 71) foram devolvidos sem que houvesse interposição de qualquer recurso. Ocorre que, depois dessa manifestação, os declaratórios foram juntados aos autos e, conforme certidão da Secretaria, foram interpostos, por protocolo integrado, pelo Defensor Público que oficia na Comarca em 25/04/2018 (fls. 81), dentro do prazo legal de 04 (quatro) dias, uma vez que o embargante é patrocinado pela Defensoria Pública, tendo em vista que o V. Acórdão foi publicado no dia 23/04/2018 (fls. 68).

Portanto, o recurso é tempestivo, uma vez que foi protocolado dentro do prazo legal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:
EMENTA
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP - QUANTUM REFERENTE À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA QUE INCIDIU NO PATAMAR MÁXIMO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO - PROCEDÊNCIA - PENA BASE DE MULTA FIXADA ACIMA DO LIMITE PREVISTO EM LEI - NECESSIDADE DE REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Apesar do magistrado a quo ter reconhecido as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma, só utilizou esta para aumentar as reprimendas na terceira fase da dosimetria (fls. 35-verso). Todavia, ao escolher o quantum de aumento optou pelo máximo previsto em lei, qual seja, a metade sem qualquer motivação, o que impõe a reforma do cálculo da pena, conforme orienta a Súmula 443 do Colendo STJ.
2. Registre-se, ainda, que a pena base de multa foi aplicada em patamar superior ao máximo permitido em lei, qual seja, 600 (seiscentos) dias multa, o que também determina a sua modificação, levando-se em consideração, ainda, que militaram tão somente três circunstâncias judiciais em desfavor do apelante.
3.
PENA APLICADA
. Considerando que militaram em desfavor do apelante tão somente a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa. Não há atenuantes, nem agravantes, nem causa de diminuição da pena. Presente a majorante do emprego de arma, aumentam-se as reprimendas em 1/3 (um terço), equivalentes a 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias multa, totalizando as penas definitivas em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 80 (oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA

O embargante alega que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, pois, em 24/04/2018, foi publicada a Lei nº 13.654, que revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP, uma vez que o uso de faca não mais enseja a incidência da referida causa de exasperação de pena.

De fato, o crime foi cometido com uso de faca e, nessa situação, a Lei nº 13.654, de 24/04/2018, que revogou o inc. I do §2º, do art. 157 do CP, deve retroagir no caso em análise, que aconteceu no dia 24/08/2014 quando a ameaça foi exercida com arma branca, de acordo com o descrito na denúncia às fls. 03.

Todavia, o acolhimento deve ser restrito ao afastamento da majorante, uma vez que as reprimendas foram exasperadas em 1/3 (um terço) em face do concurso de pessoas (CP, art. 157, §2º, inc. II). Portanto, não ocorrerá qualquer alteração no
quantum
das reprimendas.

Ante o exposto, conheço e acolho os declaratórios tão somente para excluir a majorante do emprego de arma, sem alterar o
quantum
das penas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator